Tribunal: STF
Processo: RE 1546957
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Osmar Alves Barros, em face do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Tocantins assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE (URBANA). CARÊNCIA NÃO CUMPRIDA. CONTRIBUIÇÕES NA QUALIDADE DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECOLHIMENTOS EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓRIOS FUNDAMENTOS.”



    (RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 1012854-39.2023.4.01.4300, Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Tocantins, Rel. Juiz Federal Wagmar Roberto Silva, j. 13.11.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 18 da EC 103/2019 e art. 201, § 7º, I, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que, no cerne dos requisitos para aposentadoria por idade urbana, “o dispositivo infraconstitucional que tratava sobre a carência é incompatível com o novo regime constitucional implementado com a EC 103/2019”, portanto, sustenta-se que o artigo 25, II, da Lei 8.213/91 foi revogado tacitamente, nos termos do art. 2º, § 1º da LINDB.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Recorrente defende a incompatibilidade do requisito da carência previsto no art. 25, II, da Lei 8.213/91 com o art. 18 da EC 103/2019 e o art. 201, § 7º, I, da Constituição da República. Cumpre elucidar, no entanto, que a norma infraconstitucional apontada retira seu fundamento de validade da própria Constituição Federal, como é possível notar da leitura do caput do art. 201 ao informar que a previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social e atenderá, “na forma da lei”, aos benefícios que indica. Diante disso, conclui-se que não há incompatibilidade entre os referidos conteúdos, mas, ao contrário, verifica-se uma relação de complementariedade normativa entre os dispositivos indicados.



    Outrossim, nota-se que, mesmo em período anterior à vigência da EC 103/2019, a Lei Fundamental jamais mencionou qualquer requisito referente ao cumprimento de períodos de carência para concessão de aposentadoria, no entanto, tal requisito sempre foi exigível em virtude do comando constitucional que delegou à lei ordinária a tarefa de pormenorizar as regras aplicáveis ao regime de previdência social, sobretudo para concessão de aposentadoria, em harmonia, inclusive, com a competência privativa da União para legislar sobre o tema (art. 22, XXIII, da CF/88). Não há que se falar, portanto, em inconstitucionalidade do requisito da carência previsto no art. 25, II, da Lei 8.213/91, à luz do art. 201, § 7º, I, da Constituição da República, tampouco sua revogação pelo art. 18 da EC 103/2019.



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem quanto à reafirmação do entendimento de que “a parte autora somente cumpriu os requisitos para a concessão do benefício postulado após o indeferimento na esfera administrativa e citação do INSS”, o que resultou na contagem do termo inicial do benefício (DIB) a partir da data da sentença (04/04/2024), demandaria o incursionamento no conjunto-fático probatório, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações ordinárias aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 1062107 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 06-03-2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988. Limitação ao teto constitucional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal já firmaram entendimento de que é cabível a aplicação da tese do Tema nº 76 de Repercussão Geral (RE nº 564.354) aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. 2. O Tribunal de origem, entretanto, assentou que o benefício do agravante não foi limitado ao teto constitucional à época de sua concessão. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1317366 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 20-10-2021)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS PREVISTOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. IMPROCEDÊNCIA EMBASADA EM FATOS E PROVAS. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO A TETO QUANDO DE SUA CONCESSÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Tendo em vista os novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, a orientação do Supremo é no sentido da possibilidade de revisão de benefício previdenciário concedido antes da vigência dessas normas, inclusive aqueles anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, contanto que tenha sido observado o teto vigente à época do implemento do benefício. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem ausência, na espécie, de limitação do benefício ao teto quando de sua concessão– demandaria revolvimento dos elementos fático probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim o eventual deferimento da gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.” (RE 1.277.753-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 04.04.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente